Tribunal: STF
Processo: ARE 1393768
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE CENTRO DE ENSINO. DEVER CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO ESTATAL. ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM OBRIGACIONAL. NÃO PROVIMENTO. 



    I – Ressoa evidente e indiscutível a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, sem que configure violação ao princípio da separação de poderes, como, inclusive, assim se manifestou o STF, em sede de repercussão geral; 



    II – há de ser mantida inalterada a ordem emanada da sentença monocrática de adoção das providências necessárias à execução da reforma e adaptação completa do Centro de Ensino de Apoio à Pessoa com Surdez – Profª Maria da Glória Costa Arcangeli, conforme as exigências da NBR 9050-ABNT, adequando-a aos requisitos contidos na legislação pertinente e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana; 



    III - apelação cível não provida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 167, I, da Carta Magna. 



    Sustenta que o mérito administrativo, característico dos atos discricionários, de acordo com as condições precedentes de legalidade, não deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, que se traduz numa substituição do administrador pelo juiz, uma afronta à separação de poderes (fls. 7-8, Doc. 8).



    Aduz que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa exigem dois requisitos: a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; b) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, entendendo-se por adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico (art. 16, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/2000) (fl. 12, Doc. 8).



    Pondera, ainda, que o Judiciário não pode determinar que o Executivo adapte completamente o Centro de Ensino e proceda com demais atos atinentes ao mérito administrativo, pois isto depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidas pelo governante. Nem mesmo poderia determinar a inclusão de tal despesa no projeto de lei orçamentária estadual do ano seguinte, posto que, no nosso sistema político, compete exclusivamente ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre os orçamentos anuais (fl. 13, Doc. 8).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando a orientação fixada na Súmula 279/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular, defendendo a inexistência de rediscussão de fatos e provas.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por meio da qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO postula a condenação do ESTADO em obrigação de fazer, consistente em (a) realizar, no prazo máximo de 12 (doze) meses, as intervenções necessárias no Centro de Ensino de Apoio à Pessoa com Surdez – Professora Maria da Glória Costa Arcageli, regularizando todas as falhas apontadas no Relatório Técnico elaborado pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de Justiça em julho de 2017, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; e (b) encaminhar ao Órgão Ministerial, a cada 30 (trinta) dias, Relatório Mensal Completo constando todas as adequações feitas durante o respectivo mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento (fl. 9, Doc. 2).



    O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar “o ESTADO DO MARANHÃO a adaptar completamente o Centro de Ensino de Apoio à Pessoa com Surdez - Profa. Maria da Glória Costa Arcangeli, conforme as exigências da NBR 9050-ABNT, sanando, em especial, as incongruências apontadas no id. Num. 18633176 - Pág. 56-70” (fl. 6, Doc. 4). Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 5-12, Doc. 6):



    “(...). O tema central do presente apelo consiste em atestar-se a pertinência do ajuizamento da ação civil pública originária e consequente ordem de adoção das providências necessárias a compelir o Estado do Maranhão a adaptar completamente o Centro de Ensino de Apoio à Pessoa com Surdez – Profª Maria da Glória Costa Arcangeli, conforme as exigências da NBR 9050-ABNT e de acordo com o relatório acostado aos autos, fornecendo, ainda, no prazo de 60 (sessenta) dias e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, o Cronograma de Saneamento das irregularidades, informando, ainda, o juízo sobre as medidas então adotadas, à proporção que for executado. 



    E, de uma análise atenta dos autos, tenho que a sentença monocrática deve ser mantida em sua integralidade. 



    In casu, após confrontar as justificativas apresentados pelo ente estatal nas razões do apelo (10711894) com a documentação trazida pelo Ministério Público de primeiro grau consistente, precipuamente, nos autos do Inquérito Civil n.º 001/2015-15ª PJE-DPD (Id´s 10711737 a 10711845), tenho que não merece amparo a insurgência recursal. 



    Por primeiro, é cediço que o caráter programático do direito fundamental à educação (arts. 6º e 227, da CF/88) e ao princípio da dignidade da pessoa humana, não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, estando o Poder Público obrigado a efetivar as medidas necessárias e indispensáveis à efetivação, com absoluta prioridade, do direito social ao ensino e à regularização da sua qualidade, dotando os ambientes escolares de todas as condições necessárias ao desenvolvimento do aprendizado. Lado outro, o direito à acessibilidade encontra assento na Constituição Federal, ao estabelecer em seu art. 227, § 2º que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 



    Com o advento da Lei 10.098/2000, ficou estabelecido que a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 11), o qual foi devidamente regulamentado pelo Decreto n.º 5.296/04, que estabelece diversos parâmetros a serem cumpridos para consecução de tais fins, validando, por fim, o surgimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em que se primou pela eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso, com vistas à preservação do princípio da igualdade e da consecução do direito da dignidade da pessoa humana. 



    Sob essa ótica, para a consecução de tais objetivos, sequer pode o ente federativo valer-se do princípio da reserva do possível; nem mesmo o argumento de suposta violação ao princípio da separação dos poderes, por aparentemente não poder o Judiciário compelir o Executivo a remanejar recursos orçamentários específicos, sem dotação prévia, em provável afronta, ainda, à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), pode servir de empecilho à consecução da adaptação do centro de ensino em questão, por prevalente, in casu, o respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). Esse, inclusive, é o entendimento já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    […]



    Assim, no pertinente ao objeto específico da ação civil pública originária, qual seja a adaptação completa do Centro de Ensino de Apoio à Pessoa com Surdez – Profª Maria da Glória Costa Arcangeli, conforme as exigências da NBR 9050-ABNT, reconhece-se essa licitude da adoção, em sede jurisdicional, de medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, pois, consoante acima retratado, somente houve intervenção do Poder Judiciário ante a demora do poder executivo estatal na execução de tais obras. 



    As provas colacionadas à exordial evidenciam, desde o ano de 2015, essa postura omissiva do ente estatal ora apelante e a discricionariedade não pode servir de fundamento à “violação de direitos fundamentais devido a omissão imotivada ou o retardo na tomada de medidas prioritárias”, o que faz ressoar evidente e indiscutível a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, sem que configure violação ao princípio da separação de poderes, como, inclusive, assim se manifestou o STF, em sede de repercussão geral (Tema 220), in verbis: 



    […]”



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018 – grifo nosso)



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente